Tribunal: STF
Processo: HC 222676
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, por infração ao art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal (por 3 vezes), à pena de 20 (vinte) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, sendo, por ocasião da sentença, decretada a prisão preventiva.



    A impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia e falta de contemporaneidade da medida constritiva.



    Requer, liminarmente, seja a ordem concedida para assegurar o direito de recorrer em liberdade ao paciente.



    Examinados os autos.



    Decido.



    A liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, confunde-se com o próprio mérito da pretensão. Faz-se necessário instruir o feito.



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 



    Vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente